Tribunal: TJDFT
Processo: 0730819-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Inventário. Arrolamento comum. Avaliação judicial de imóveis. Possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra o indeferimento do pedido de avaliação dos imóveis que compõem o espólio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se em definir se é possível a avaliação judicial de imóveis do espólio.
III. Razões de decidir
3. O art. 664 do CPC prevê que, quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante apresentar a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano de partilha. Se qualquer das partes ou o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, que oferecerá laudo em 10 dias.
4. No caso, as agravantes apresentaram impugnação para apurar o valor de mercado dos imóveis que compõem o espólio e viabilizar a alienação da parte ideal do imóvel à meeira pelos herdeiros. Não há óbice à avaliação pleiteada.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 664.